Tribunal: TJSP
Processo: 2218489-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Revisão de contrato Tutela de urgência. Aquisição de imóvel garantido por alienação fiduciária. Decisão guerreada que indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos do leilão do imóvel Arrematação do bem ocorrida em 25 de junho de 2024. Ausência dos requisitos para a concessão da medida. Contrato indicando que imóvel foi adquirido pelo Autor por R$1.100.000,00. Arrematação por

Ementa:
Agravo de instrumento. Revisão de contrato Tutela de urgência. Aquisição de imóvel garantido por alienação fiduciária. Decisão guerreada que indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos do leilão do imóvel Arrematação do bem ocorrida em 25 de junho de 2024. Ausência dos requisitos para a concessão da medida. Contrato indicando que imóvel foi adquirido pelo Autor por R$1.100.000,00. Arrematação por preço vil afastada, pois o bem foi avaliado em R$1.092.300,00. Decisão mantida. Recurso não provido.